Tribunal: CARF
Processo: 11128.007172/2006-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 16/06/2004, 07/02/2004
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CAPÍTULO 29.
O produto Rovimix E 50 SD (Vitamina E), Acetato de DL-A-Tocoferol, destinado à fabricac ̧a~o de rac ̧a~o animal, não modifica o caráter vitamínico do produto, devendo ser classificado na posição NCM 2936.28.12.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.007172/2006-98
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.891 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de fevereiro de 2022
Recorrente
DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 16/06/2004, 07/02/2004
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CAPÍTULO 29.
O produto Rovimix E 50 SD (Vitamina E), Acetato de DL-A-Tocoferol,
destinado à fabricação de ração animal, não modifica o caráter vitamínico do
produto, devendo ser classificado na posição NCM 2936.28.12.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos em dar-lhe provimento, vencido o
conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, que lhe negou provimento. Nos termos do Art. 58,
§5o, Anexo II do RICARF, a conselheira Adriana Gomes Rêgo não votou nesse julgamento, por
se tratar de questão já votada pelo conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal em reunião
anterior.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas –Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Adriana Gomes Rego,
Jorge Olmiro Lock Freire, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Erika Costa Camargos Autran, Andrada Márcio Canuto Natal e
Vanessa Marini Cecconello. Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte contra
decisão tomada no acórdão no 3202-001.073, de 25 de fevereiro de 2014 (e-folhas 286 e segs),
que recebeu a seguinte ementa:
ASSUSTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do falo gerador: 16/06/2004, 07/02/2004
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.007172/2006-98
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.891 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.007172/2006-98

CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Os produtos de denominação comercial ROVIMIX A-500 WS, ROVIMIX C-EC,
ROVIMIX E50 SD, ROVIMIX D3-500 e ROVIMIX B2 80 SD encontram correta
classificação tarifária na NCM 2309.90.90. A autoridade fiscal apresentou prova de que
as substâncias acrescidas tomam o produto particularmente apto para uso especifico
preferencial à sua aplicação geral. Inaplicável solução de consulta fundada em
pressuposto fático refutado pela prova técnica que suporta o lançamento.
MULTA REGULAMENTAR PROPORCIONAL AO VALOR ADUANEIRO. ERRO
NA CLASSIFICAÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO QUE INDEPENDE DE DOLO OU
MÁ-FÉ.
A aplicação da multa prevista no art. 84 da Medida Provisória n* 2.158'35, de 24 de
agosto de 2001, independe de dolo ou má-fé por parte do sujeito passivo, reclamando
apenas o erro de classificação fiscal.
MULTA. INFRAÇÃO AO CONTROLE DAS IMPORTAÇÕES. ERRO DE
CLASSIFICAÇÃO. LICENCIAMENTO. EFEITOS.
O exclusivo erro na indicação da classificação fiscal, ainda que acompanhado de falha
na descrição da mercadoria, não é suficiente para imposição da multa por falta de
licença de importação, notadamente quando a característica essencial á classificação
encontra-se declarada na DI.
Recurso Voluntário provido em parte.
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 456 e segs) diz respeito (i) à
aplicação da multa prevista no art. 84 da MP no 2.158/2001, por classificação incorreta, nas
situações em que não fique demonstrado dolo ou má-fé por parte do sujeito passivo; e (ii) à
correta classificação fiscal do produto Rovimix E 50 SD (vitamina E); se na Posição 2936,
pretendida pelo contribuinte, ou na Posição 2309, escolhida pela Fiscalização Federal.
O Recurso especial foi admitido conforme despacho de admissibilidade de e-
folhas 546 e segs, despacho de agravo (e-folhas 594 e segs) e despacho de admissibilidade (e-
folhas 598 e segs).
Contrarrazões da Fazenda Nacional às e-folhas 602 e segs. Requer que seja
negado seguimento ao recurso especial do sujeito passivo.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
especial interposto pelo sujeito passivo.
Entendeu-se na decisão recorrida, que o produto identificado como preparação
destinada à alimentação animal, na forma como se apresenta, classifica-se no código 2309.90.90.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.891 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.007172/2006-98

A recorrente, por seu turno, considera que o produto está corretamente classificado na NCM
2936.28.12
Na análise dos autos verifica-se que os produtos identificados pela análise
laboratorial, comprovam que as substâncias a eles acrescentadas modificaram o caráter de
vitaminas, tornando-os alimentos de nutrição animal.
Contudo, entendo que assiste razão ao Contribuinte, tendo em vista que a vitamina
importada é vitamina misturada com excipientes, que não perdeu sua característica essencial.
No Acórdão no 3301-004.388, de relatoria da il. Conselheira Liziane Angelotti
Meira, embora se trate de mercadoria ligeiramente diversa, desenvolve-se raciocínio em tudo
aplicável ao caso concreto.
Continuamos a disquisição, com trecho da decisão recorrida (fls. 850 e
seguintes):
6. ROVIMIX B2 80 SD
Mercadoria identificada pelo laudo oficial 4298/2010-3 como preparação
constituída de Riboflavina (Vitamina B2) e Excipiente como Polissacarídeo, na
forma de pó, uma preparação especificamente formulada para ser adicionada à
ração animal, sendo o polissacarídeo utilizado para facilitar a dosagem na
formulação das rações.
Diz o laudo, conforme trecho a seguir, que não se trata somente de vitamina B2,
mas de preparação que contém também excipientes:
(...)
O laudo oficial diz expressamente que a mercadoria é especificamente
formulada para ser adicionada à ração animal. O laudo trazido pela própria
interessada diz que o seu produto é matéria-prima para preparações para ração
animal, além de suplementos para dieta.
No entanto, a Recorrente juntou laudos mais recentes, Acordãos deste CARF e
Parecer da OMA que entendem pela classificação que propugna:

Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.891 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.007172/2006-98

Dessa forma, com respaldo na documentação acostada pela Recorrente,
concluímos que as mercadorias importadas pela Recorrente são vitaminas
misturadas com excipientes, que não perderam as suas características essenciais,
mas as tornaram aptas para uso específico em animais. Logo, a classificação
fiscal adotada pela Recorrente está correta, devendo ser reformada a decisão
recorrida.
Neste mesmo sentido o acórdão no 9303-003.064, de relatoria do il. Conselheiro
Júlio César Alves Ramos.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 05/12/2002
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Rovimix B2 80 SD, produto constituído de vitamina B2 (riboflavina), com teor
de pureza de 80%, e de polissacarídeos com propriedades antipoeira e de
estabilidade, classifica-se no código 2936.23.10 da NCM.
Destaca-se, ainda, a edição da Instrução Normativa RFB no 1.926, de 16 de março
de 2020, que aprovou a atualização da Coletânea de Pareceres de Classificação do Comitê do
Sistema Harmonizado (CSH) da Organização Mundial das Alfândegas (OMA), a que se refere a
Instrução Normativa RFB no 1.747/2017. Nela, ficou definido que o produto Rovimix deve ser
classificado na posição 2936.
O Parecer Normativo RFB no 6/2018, por sua vez, determina a observância dos
Pareceres de Classificação do Comitê do Sistema Harmonizado.
A legislação brasileira determina o cumprimento das normas internacionais
sobre classificação fiscal de mercadorias. (...) Ocorre que, mesmo em
detrimento da estrita tecnicidade deste caso, os mencionados Pareceres de
Classificação têm efeito vinculante para o Fisco e para os contribuintes em
classificação fiscal de mercadorias.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.891 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.007172/2006-98

Fl. 692
DF CARF MF
Original